Tribunal: TJPA
Processo: 0005332-61.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005332-61.2017.8.14.0009

APELANTE: JOSE LUCAS MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima e de testemunha ocular, demonstra a prática do crime de roubo, em que aquela afirmou, sem sombra de dúvidas, que o acusado foi a pessoa que lhe assaltou, inclusive tendo ocorrido luta corporal entre a testemunha e o apelante, até a chegada da polícia, que efetuou sua prisão em flagrante delito.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA PARA O MÍNIMO PERMITIDO EM LEI. TESE PROCEDENTE.
Pena de dias multa que deverá acompanhar o mesmo percentual da pena corporal. Redefinido o pagamento de dias multa para o mínimo permitido em lei.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
José Lucas Mendes de Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 150 dias multa
, por infringir a conduta prevista no
art. 157, caput, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 23 de abril de 2017, por volta das 19hs, a vítima que estaria transitando em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado, que anunciou o assalto e disse ao ofendido “passa o celular, senão vou te matar”.

Diante da ameaça e temendo por sua vida, o ofendido entregou o celular ao recorrente, sendo que, após o roubo, populares desconfiados da situação, imobilizaram o apelante até passar uma viatura da polícia e efetuar sua prisão.

Por não te comparecido à audiência de instrução, após devidamente intimado, foi decretada a revelia do denunciado, conforme ID 12773181, pág. 04.

Em razões recursais, ID 12773199,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.
De forma subsidiária, requer a revisão da pena de pagamento de dias multa para o mesmo patamar da pena privativa de liberdade, qual seja, o mínimo legal de 10 dias multa.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, tão somente para que seja reduzida a pena de dias multa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, ARTHUR ONETE MONTEIRO, em seu depoimento em juízo, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo
que o recorrente lhe abordou em via pública logo anunciando o assalto; que lhe mandou passar o celular senão iria atirar no ofendido; que o apelante colocou o aparelho celular em sua cintura, no entanto, um vizinho seu, Sr. Ailton Jorge, percebendo a ação criminosa, travou luta corporal com o réu, até que passou no local uma viatura da polícia e prendeu o acusado em flagrante.

A testemunha, AILTON JORGE DOS SANTOS CUNHA, confirmou também os termos acusatórios
, afirmando perante o juízo da causa, que presenciou o acusado assaltar a vítima e subtrair seu aparelho celular; que quando o recorrente empreendeu fuga em uma bicicleta o depoente conseguiu interceptá-lo, entrando em luta corporal com o mesmo até a chegada da polícia.

Assim, o relato prestado pela vítima se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando corroborado pelo depoimento de testemunha ocular do fato, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento da vítima ou animosidade entre ela e o acusado, onde seu depoimento torna-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. RELEVÂNCIA. VÍTIMA QUE RECONHECEU A FOTO DO ACUSADO COMO AUTOR DO CRIME. TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO QUE RECONHECERAM O ACUSADO NA POLÍCIA POR MEIO DE FOTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento das testemunhas oculares do fato criminoso
e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, com o reconhecimento do mesmo, por meio de fotografia, realizado pela vítima e por 02 (duas) testemunhas que presenciaram os fatos. 2. (...). 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.” (TJ-PA - APR: 00244146620178140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/10/2018)

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 – Da redefinição da pena de pagamento de dias multa para o mínimo legal.

De forma subsidiária, requer a revisão da pena de pagamento de dias multa para o mesmo patamar da pena privativa de Liberdade, qual seja, o mínimo legal de 10 dias multa.

Analisando a tese esposada neste tópico, entendo que a mesma deverá prosperar, já que como visto na dosimetria procedida à ID 12773182, a pena corporal definida na primeira fase dosimétrica, bem como a pena final, foi imposta no mínimo permitido no tipo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, não existindo razão para que a pena de pagamento de dias multa não acompanhe a pena corporal, motivo pelo qual, na esteira do parecer ministerial, redefino a pena de pagamento de dias multa para o mínimo permitido em lei, que é de 10 (dez) dias multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos definidos acima.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023